Tribunal: TJMT
Processo: 0036615-16.2019.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0036615-16.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO DE MORAES - CPF: 765.367.502-68 (APELANTE), CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO - CPF: 026.509.255-82 (ADVOGADO), APARECIDO BORGES NATES - CPF: 396.213.241-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: MARCIO DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO –
1.
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – INSUFICIÊNCIA –
RES ALIENA
APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PROVA NÃO ELIDIDA – DOLO COMPROVADO -
2.
PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE –
VIABILIDADE
– CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - MOTIVO DO CRIME - NEGATIVADA INIDONEAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO
N. 24, TCCR/TJMT
– 3. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE –– CONFISSÃO INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É incabível a absolvição do delito de receptação se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do veículo apreendido em seu poder; cabendo ressaltar que, neste delito, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova em favor da acusação.

2 –
Está pacificado nesta Corte de Justiça que
“O desemprego ou dependência química não podem ser utilizadas negativamente para dosimetria da pena”
(Enunciado n. 24, TCCR/TJMT), razão pela qual a valoração inidônea
do vetor “o motivo” deve ser
afastada.

3- Inexistindo
o reconhecimento por parte do réu da autoria do fato típico que lhe é imputado, não há que se falar em confissão espontânea.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MARCIO DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de R
ecurso de Apelação Criminal
interposto por
MÁRCIO DE MORAES
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º
0036615-16.2019.8.11.0042
, Código: 595831, pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, pela prática do delito previsto no
Art. 180, do Código Penal
(págs. 286/298 - pdf
).

Inconformado, o apelante requer em suas razões (págs. 312/342):

1) a absolvição por anemia probatória quanto à ocorrência do dolo na prática do crime de receptação. Subsidiariamente, requer
a desclassificação para a figura culposa do art. 180, § 3º, do CP, ante o desconhecimento da origem ilícita do produto
;

2) a aplicação da pena-base no mínimo legal, já que houve exasperação quanto aos motivos e circunstâncias do crime;

3) reconhecimento da atenuante da confissão, por conseguinte, sua compensação em face da agravante da reincidência.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do Recurso de Apelação interposto, mantendo-se na íntegra a condenação de primeiro grau (págs. 366/373 - pdf).

O
parecer,
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, é pelo
desprovimento
do recurso (págs. 379/389 - pdf).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: MARCIO DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, busca a defesa a absolvição do apelante já que não restou demonstrado o dolo na prática do crime de receptação e, subsidiariamente a desclassificação da conduta para a modalidade
culposa.
Requer, ainda
,
a aplicação da pena-base no mínimo legal, já que houve exasperação quanto aos motivos e circunstâncias do crime, além do reconhecimento da atenuante da confissão, por conseguinte, sua compensação em face da agravante da reincidência.

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia (págs. 8/12 - pdf),
verbis
:

“(...) no dia 18 de setembro de 2019, por volta das 03h:40min, na Estrada MT-251, KM 16, no 3º Pelotão de Policiamento Rodoviário, neste município de Cuiabá, o denunciado MÁRCIO DE MORAES, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu e conduzia em proveito próprio e de terceiro, coisa que, diante das circunstâncias sabia ser produto de crime, consistente no veículo Camionete Hilux, CD 4X4, cor prata, placas OAP-3194, subtraída na mesma data, entre 00h:00m e 02:30m aproximadamente, na cidade de Rondonópolis, da pessoa de
Aparecido Borges Nate
, conforme boletim de ocorrência às fls.17.

Consta dos autos que na data e horários dos fatos, policiais em serviço de rotina, durante bloqueio policial na citada estrada, resolveram abordar referido veículo, sendo que, ao indagar os dados do condutor e efetuar um levantamento prévio sobre sua vida pregressa, descobriram que o mesmo tinha vasta ficha criminal e sua atitude naquela hora, aparentava um pouco suspeita.

Que indagado sobre os documentos do carro, o mesmo apresentou-os aos policiais e na checagem inicial, nada de irregular foi detectado, no entanto, diante da perspicácia policial, foram solicitadas informações aos policiais da cidade de Rondonópolis-MT, local onde consta que o veículo seria registrado e para surpresa, foi respondido que o mesmo acabara de ser furtado naquela cidade, razão pela qual fora dada voz de prisão ao denunciado e apreendido o veículo.

Restou apurado posteriormente que, o veículo encontrava-se na garagem da residência da vítima Aparecido, sendo que o mesmo foi dormir por volta da meia noite, sendo que ao acordar por volta da 04:00m da manhã, percebeu que pessoas não identificadas haviam arrombado o portão de sua residência e subtraído sua camionete.

Indagado o denunciado sobre os fatos, este afirmou que receberia a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) para efetuar o transporte da comioneta de Rondonópolis-MT, até um Posto nesta cidade, e que teria sido contratado por uma pessoa de nome Sebastião, no entanto, não sabe mais detalhes de seus dados e nem onde encontrá-lo. (...)”

Assim, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual foi julgada procedente a denúncia, sendo ele condenado pela prática do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, consoante se infere da sentença acostada às fls.
286/298 - pdf
.

Posto isso, passo as insurgências recursais.

1

- Da pretendida absolvição ou desclassificação do delito de receptação para o delito de receptação culposa.

A defesa do apelante insurge-se contra a r. sentença condenatória, buscando sua absolvição sob o argumento de que não há provas suficientes para embasar a condenação já que não restou demonstrado o dolo na prática do crime de receptação.

Razão não assiste à defesa. Vejamos:

A
materialidade
do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (pág.20-pdf), boletim de ocorrência (págs.46/48 ), termo de apreensão (pág.32-pdf), termo de reconhecimento e entrega de objeto (pág. 52-pdf), auto de avaliação indireta (pág.80-pdf), além, é claro, da prova oral produzida através dos testemunhos prestados.

No que tange à
autoria
, o apelante negou a prática delitiva tanto na fase inquisitiva quanto judicial afirmando que não sabia que a camionete Hilux era objeto de furto. Vejamos:

“(...) há cerca de menos de um mês saiu do presídio anexo da Mata Grande, respondendo por um furto de um caminhão (...). Que ontem por volta das 18 horas, estava em um bar chamado Tapanemo, quando SEBASTIÃO, um conhecido de vista apareceu no bar, e lhe perguntou se queria ganhar R$500,00para levar uma camionete Hilux até um posto em Cuiabá, local em que o proprietário iria buscar. Que às 2 horas, SEBASTIÃO lhe entregou a Hilux. (...) o interrogando já estava chegando em Cuiabá quando foi parado em uma barreira policial (...) Que logo depois os policiais realizou checagem e logo foi informado que o veículo havia sido furtado em Rondonópolis, respondendo que não sabia, sendo então o motivo pelo qual foi preso (...).” (
Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório do apelante – fls. 34/36 – pdf).

Em juízo (id. 109552509), o apelante ratificou o depoimento prestado perante a autoridade policial, asseverando que não sabia que a camionete Hilux era produto de crime, que apenas aceitou conduzir o veículo automotor da cidade de Rondonópolis para Cuiabá porque Sebastião, que é da área de construção, iria pagar-lhe a importância de R$500,00 (quinhentos reais), mais a promessa de um emprego, já que o apelante é pedreiro.

Quanto à importância do valor apreendido, o apelante limitou-se a dizer que quando saiu do presídio, compareceu a uma agência da Caixa Econômica Federal e realizou o saque de um valor que estava disponível em uma conta aberta há mais de 10 anos.

O Policial Militar,
Edney de Amorim Rondon,
em sede policial, afirmou que:

“(...)
que durante bloqueio policial na MT 251 KM 16 (3º PEL), foi realizado a abordagem da camioneta hilux de cor prata de placa OAP3194 município de Rondonópolis/MT, a qual estava sendo conduzida por Marcio de Moraes
;
Que durante a checagem pessoal do condutor, foi constatado que este possuía diversas passagens criminais, que inclusive havia saído recentemente do Presídio Mata Grande; sendo assim, foi indagado o mesmo sobre a procedência do veículo, onde em primeiro momento o suspeito informou que estava levando o veículo para revisão em Cuiabá, foi verificado que a próxima manutenção seria apenas após 3000KM, então em conversa com o suspeito este nos relatou que iria entregar a camionete no Eco Posto situado na MT 251 KM 04 Bairro Jd. Vitória e que após a entrega iria receber a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais)
,
realizado a checagem da camionete via CIOSP não constava nenhum registro de roubo ou furto, então foi feito contato com a Polícia Militar do município de Rondonópolis, onde foi repassado para esta guarnição que a vítima havia entrado em contato naquele instante para informar o furto da camionete no período noturno do dia 17/09/2019e que estaria deslocando para a Delegacia para registro do Boletim de Ocorrências
(...)”. (excertos do Termo de Depoimento do PM Edney de Amorim – fls.22/24 – pdf)

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar
Renato Cordeiro
, acostado à fls. 28/30 (pdf).

Aliado a isso, o policial militar
Renato Cordeiro,
ao ser ouvido em juízo, ratificou sua versão apresentada na fase extrajudicial e acrescentou que no momento da abordagem o apelante apresentou-se nervoso que inclusive, teria dito que havia subtraído a camionete (id. 109552509 - Relatório de mídias – 04min.16s – 595831).

Desta feita, entendo que o pleito absolutório não merece prosperar.

P
rimeiramente,
a
res furtiva
foi apreendida em posse do apelante
e a defesa não produziu nenhuma prova que tornasse aceitável a justificativa apresentada por ele em juízo quando afirmou
não saber que a camionete Hilux era produto de crime e que apenas aceitou conduzir o veículo para Cuiabá porque um conhecido seu de nome Sebastião, que é da área de construção, iria pagar-lhe a importância de R$500,00 (quinhentos reais), mais a promessa de um emprego
.

Através das provas em destaque, observa-se que existem circunstâncias capazes de evidenciar que
o apelante assumiu o risco de praticar a conduta delituosa atuando, assim, com dolo de cometer a infração

- modalidade permitida para a configuração da receptação, na forma dolosa.

É sabido que
a apreensão da coisa em poder do agente faz presumir a autoria e gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe a demonstração de que o adquiriu de forma lícita, o que não foi feito pelo apelante que se limitou em alegar que
não sabia que o veículo era produto de crime.

De mais a mais, como bem exposto na decisão do Juízo de primeiro grau
“considerando a facilidade de se provar quem é a pessoa de Sebastião, se é que realmente existe, já que teria trabalhado com o mesmo, pela construtora Salas. Ora, nesse caso, bastaria que se diligenciasse até referida construtora, visando obter endereço e demais dados, a fim de demonstrar à este juízo, sob a veracidade da alegação. (...)”
(excertos da sentença proferida – fl. 290-pdf).

Consubstanciado a isso, o apelante poderia ter trazido à tona o suposto comprovante de saque perante a agência da Caixa Econômica Federal para comprovar a origem do valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), que trazia consigo.

Assim, forçoso reconhecer que
a versão do acusado acerca do desconhecimento da origem ilícita do bem não encontra amparo nas provas carreadas aos autos
, sobretudo porque não foram trazidos quaisquer elementos que pudessem sugerir um mínimo de dúvidas sobre o apurado na fase policial e judicial.

Cumpre destacar que, para a configuração do delito de receptação, é necessário que o agente adquira, receba, transporte, conduza ou oculte, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influencie para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

No caso dos autos, inexiste dúvida de que a conduta é típica, posto que as elementares do tipo foram percorridas pelo acusado durante a prática criminosa, na medida em que o apelante estava na posse do bem produto do crime, transportando veículo em proveito próprio ou alheio, imbuído da vontade de realizar o delito.

Como é cediço, a jurisprudência tem reconhecido que o dolo do agente nos crimes de receptação é evidenciado pelas circunstâncias em que se deu o flagrante, a apreensão do bem e, dentre outros, pela ausência de documentos comprobatórios da aquisição lícita do mesmo.

Assim, a ausência de comprovação de boa-fé na posse do bem e os indícios de que ele sabia da origem ilícita do veículo apreendido, é de ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição e a desclassificação pretendidas.

É assente na doutrina e jurisprudência pátrias que no crime de receptação, a detenção de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva, invertendo-se o ônus da prova, cabendo, portanto, ao agente, demonstrar que a transportava de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria.

Nesse sentido, é a jurisprudência do nosso Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE DA PRETENSÃO (...) MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA RECEPTAÇÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE DO RECORRENTE NA POSSE DE BENS ILÍCITOS PERTENCENTES A TERCEIROS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS MILICIANOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar, indene de dúvidas, que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, haja vista que sua posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, tal como aconteceu com o recorrente. Recurso desprovido
” [TJMT, Ap 94169/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 09/11/2015].

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 180, CAPUT, DO CP C/C ART. 333, DO CP – 1. REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL – INOCORRÊNCIA – RES ENCONTRADA NA POSSE DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A PRESENÇA DO DOLO (...)
1. Para ser caracterizada a receptação dolosa (art. 180, caput, CP), necessário que o agente tenha a ciência da origem ilícita do bem receptado. Todavia, quando encontrado na posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva, invertendo-se o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar que a possui de acordo com a lei, ou que desconhecia a sua procedência espúria, o que não se logrou demonstrar durante a instrução processual.
(...)” [TJMT, Ap 65895/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015].

Assim, incomprovada a tese defensiva, porquanto demonstrada a materialidade e autoria delitiva, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.

2) DA DOSIMETRIA DA PENA.

Aduz a defesa do apelante que o Juízo a quo na primeira fase da fixação da pena valorou negativamente as circunstâncias judiciais motivos e circunstâncias do delito. Contudo, razão não assiste.

É cediço que a individualização da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e nos artigos 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal.

Desse modo, o magistrado, à luz da discricionariedade juridicamente vinculada, poderá fazer as suas opções, para chegar a uma aplicação justa da pena, atento às exigências da espécie concreta, isto é, às suas singularidades, às suas nuanças objetivas e principalmente à pessoa a quem a sanção se destina, visando à prevenção e à reprovação do delito perpetrado.

Nesse sentido, Cezar Roberto Bitencourt leciona:

“...
O Código não estabelece quais devem ser considerados favoráveis ou desfavoráveis ao réu, atribuindo tal função à natureza dos fatos e das circunstâncias, e conferindo ao juiz o dever de investigá-los durante a dilação probatória e, posteriormente, individualizá-los e valorá-los, na sentença... ”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal:

parte geral. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 1703/1704)

No caso, pelo que se extrai dos autos, verifica-se que durante a primeira fase o magistrado sentenciante considerou negativas
os motivos e circunstâncias do delito
, aumentando a pena base em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, nos seguintes termos:

“
(...) O MOTIVO DO CRIME, está relacionado ao fato de estar desempregado, portanto, em tese, dificuldade financeira e meio de conseguir emprego,
já que, em tese, estaria fazendo favor ao possível e quiçá,
imaginário SEBASTIÃO, a quem supostamente lhe prometera um emprego, ou seja, em troca de favor comete crime, logo tenho que essa circunstância judicial haverá necessariamente de ser considerada em seu desfavor. AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, também há de ser considerada desfavorável ao imputado, tendo em vista a distância percorrida, além dos municípios transcorridos, o tipo de transporte utilizado, tratando de uma camionete de valor financeiro estimável, além da forma dissimulado qual tentou enganar a força policial. (...)
” . Destacamos.

A par dos fundamentos acima, verifica-se que o Juízo de piso, para valor negativamente os motivos do crime, usou o fato do apelante “estar desempregado, portanto, em tese, dificuldade financeira e meio de conseguir emprego”, além da suposta troca de favores, entendida como “promessa de emprego”.

Quanto aos motivos do crime, o Enunciado Orientativo n. 24/ TCCR/TJMT, dispõe que
“O desemprego ou dependência química não podem ser utilizadas negativamente para dosimetria da pena”
.

Também este é o entendimento desta Câmara Criminal, verbis:

“(...). 2 – Em se constatando que o d. magistrado singular negativou de forma indevida a circunstância judicial pertinente aos motivos do crime, é medida de rigor a redução da pena básica para o piso previsto em lei, tendo em vista que de acordo com o Enunciado Orientativo n.º 24 da TCCR deste e. Sodalício, ‘o desemprego ou dependência química não podem ser utilizadas negativamente para dosimetria da pena.’ (...).”
( N.U 0008215-70.2011.8.11.0042, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 07/06/2018)

“(....). Quanto aos motivos do crime, o enunciado orientativo n. 24, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, dispõe que: ‘O desemprego ou dependência química não podem ser utilizadas negativamente para dosimetria da pena’.
(N.U 0002348-14.2018.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 06/06/2019)

Por conseguinte, neste ponto, acolho a irresignação defensiva para afastar a avaliação pejorativa conferida à sobredita circunstância judicial.

No tocante às circunstâncias do crime, esta sim, desfavorável, conforme bem fundamentado na sentença, porque o apelante percorreu d
istância além dos municípios transcorridos, o tipo de transporte utilizado - uma camionete de valor financeiro estimável - além da forma dissimulada que tentou enganar a força policial trafegando por estrada erma.

Assim, diante da inidoneidade da valoração da circunstância judicial do motivos do crime, afasto-a e mantenho o desvalor da circunstancias do crime, pois que se encontra plenamente justificadas pelo Juízo sentenciante.

3)
DA COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

Por fim, a defesa pede que a aplicação da atenuante da confissão sobre a agravante aplicada, sem razão porque
o
apelante não confessou a autoria dos crimes narrados na exordial acusatória.

Na fase investigativa, o recorrente afirmou que transportava a camionete Hilux da cidade de Rondonópolis até a cidade de Cuiabá, que iria deixa-la no Eco Posto, situado na MT 251, KM 04, Bairro Jardim Vitória e que após a entrega do veículo iria receber a importância de R$500,00 (quinhentos reais), mais a promessa de emprego. O que foi confirmado perante o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Ressalta-se que o recorrente não confessou a prática delituosa. O fato de ter sido flagrado na posse do bem e não admitir que adquiriu e conduziu coisa que sabia ser produto de crime, não resta, efetivamente, confessado o delito que pesa contra ele ( art. 180, caput, CP).

Demais a mais, é necessário que o recorrente reconheça autoria do fato típico que lhe é imputado, o que não é o caso dos autos.

De modo que, inexistindo confissão, não há como dar azo ao pleito de compensação integral entre a agravante da reincidência e atenuante da confissão.

Passo ao redimensionamento da pena-base.

4.

Do redimensionamento da pena.

A pena prevista para o crime de receptação simples é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

1ª Fase:
Tendo em vista a presença da negativação de uma das circunstâncias judiciais (circunstâncias do crime) previstas no art. 59 do CP, fixo a pena-base acima do seu mínimo legal, qual seja em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão, tendo-a por suficiente e necessária à repressão do crime.

2ª Fase:
Nesta fase intermediária, reconheço a agravante da reincidência (Pep nº 0054739-18.2018.8.13.0433) e, utilizando da fração de 1/6 (um sexto), agravo a pena em
03 (três) meses
, encontrando a pena provisória em
01 (ano) 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão
.

3ª Fase:
Nesta fase, não há causa de aumento ou diminuição de pena
, torno a pena definitiva em
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Em relação ao regime inicial de cumprimento, mantenho o regime aberto já fixado na sentença.

Deixo de condenar o apelante à pena de multa, tendo em vista tratar-se de recurso da defesa e o Juízo não a fixou na sentença.

Pelo exposto, em
dissonância com o parecer,
dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para readequar a pena do apelante para
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão
,

mantenho o regime aberto já fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022